Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702020-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível (120) Impetrante: Daniel Martins Pereira Impetrado: Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Daniel Martins Pereira contra ato atribuído ao Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília. A análise atenta da petição inicial evidencia que a causa de pedir está relacionada ao eventual acolhimento de proposta de transação penal pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília sem a prévia realização de audiência para essa finalidade. O petição inicial foi endereçada, pelo impetrante, a uma das Turmas Recursais, para análise e julgamento do mandado de segurança (Id. 41421534). Ademais, o processo foi instaurado em decorrência da suposta prática de “crime de menor potencial ofensivo”. Diante desse cenário, foi determinado à zelosa Secretaria da 2a Câmara Cível que certificasse as eventuais causas que subsidiaram a distribuição do mandado de segurança a este Egrégio Órgão Fracionário (Id. 41743562). Por intermédio da certidão referida no Id. 41757367 a Secretaria da 2a Câmara Cível afirmou que, a despeito de ter a petição inicial indicado que o ato questionado foi praticado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília, no momento da efetivação do protocolo o advogado do impetrante registrou informação diversa (Id. 41421551). A Secretaria da 2a Câmara Cível também esclareceu que ao ser distribuído o presente mandado segurança à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal foi verificado que a autoridade impetrada indicada no protocolo é o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Por essa razão o mandado de segurança foi distribuído para este Egrégio Órgão Fracionário. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 321 do Código de Processo Civil, diante da verificação de que a petição inicial não preenche os requisitos estabelecidos no art. 319 e no art. 320, ambos do CPC, ou que apresente defeitos e irregularidades que dificultam o julgamento, será determinado ao demandante, que no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso o autor não cumpra a referida diligência a petição inicial será indeferida. No caso em exame verifica-se que a petição inicial (Id. 41421534) indica que a causa de pedir está relacionada ao eventual acolhimento de proposta de transação penal pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília sem a prévia realização de audiência. Além disso a petição inicial foi destinada, pelo impetrante, a uma Turma Recursal, tendo esclarecido que o processo foi instaurado em decorrência de suposta prática de “crime de menor potencial ofensivo”. A Secretaria da 2a Câmara Cível certificou que, a despeito de ter a petição inicial indicado que o ato questionado foi praticado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília, no momento de efetivação do protocolo o advogado do impetrante registrou informação diversa (Id. 41421551). Ademais, a Secretaria da 2a Câmara Cível também esclareceu que ao ser distribuído o presente mandado segurança à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal foi verificado que a autoridade impetrada indicada no protocolo é o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Por essa razão o mandado de segurança foi distribuído para este Egrégio Órgão Fracionário. A divergência apontada influencia diretamente a fixação da competência para processamento e julgamento do mandado de segurança, tendo em vista que as informações constantes na petição inicial indicam que a competência é de Turma Recursal, e, as informações registadas pelo advogado no momento do protocolo, indicam que a competência seria deste Egrégio Órgão Fracionário. Caso a informação correta seja a registrada pelo advogado no momento do protocolo, ou seja, que o ato questionado no âmbito do mandado de segurança tenha sido praticado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, é necessário observar que as partes, a causa de pedir e o pedido indicados na petição inicial não condizem com a informação aludida, o que impede o consequente processamento e julgamento do mandado de segurança. Diante desse cenário determino ao impetrante que promova a devida emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, com a finalidade de esclarecer as inconsistências ora verificadas. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator